Tribunal: STF
Processo: RE 84327
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- LOTEAMENTO. APROVADO O ARRUAMENTO, PARA URBANIZAÇÃO DE TERRENOS PARTICULARES, AS ÁREAS DESTINADAS ÀS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PASSAM AUTOMATICAMENTE PARA O DOMÍNIO DO MUNICÍPIO,
INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO AQUISITIVO E TRANSCRIÇÃO, VISTO QUE O EFEITO JURÍDICO DO ARRUAMENTO É, EXATAMENTE, O DE TRANSFORMAR O DOMÍNIO PARTICULAR EM DOMÍNIO PÚBLICO, PARA USO COMUM DO POVO. NÃO
TEM O LOTEADOR INFRINGENTE DO DL 58/37, MAIS DIREITOS QUE O LOTEADOR A ELE OBEDIENTE.
INALTERABILIDADE DAS PLANTAS SEM O CONSENSO DO MUNICÍPIO.
RE CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.